Tribunal: TJPA
Processo: 0800043-03.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800043-03.2022.8.14.0054

APELANTE: BERNADETE CARNEIRO GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0800043-03.2022.8.14.0054
RECORRENTE
: Bernadete Carneiro Gomes
ADVOGADO
: Leonardo Barros Poubel
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CHEQUE ESPECIAL. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. RESOLUÇÃO Nº 4.765/2019 DO CMN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I - Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, em razão de cobranças por utilização de cheque especial.

II - Restou demonstrada a contratação regular do cheque especial e a cobrança de juros no percentual de 7,73% ao mês, dentro do limite de 8% previsto na Resolução nº 4.765/2019 do CMN, não havendo abusividade.

III - A ausência de ato ilícito ou de abusividade na relação contratual inviabiliza a reparação por danos morais, sendo regular a conduta do banco apelado.

IV - Sentença mantida em sua integralidade. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0800043-03.2022.8.14.0054
RECORRENTE
: Bernadete Carneiro Gomes
ADVOGADO
: Leonardo Barros Poubel
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Bernadete Carneiro Gomes em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia – PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição do indébito. A ação foi ajuizada pela recorrente contra o Banco Bradesco S.A., alegando descontos indevidos relacionados a tarifas bancárias sob a rubrica "ENC. LIM. CRÉDITO".

Na inicial, Bernadete Carneiro Gomes afirmou que não contratou os serviços que deram origem às cobranças e requereu a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como indenização por danos morais.

Em contestação, o Banco Bradesco S.A. sustentou que os serviços foram contratados regularmente e que a conta da autora não se trata de conta-salário, mas de conta corrente convencional, e que esta utilizou o limite de crédito de cheque especial, dando ensejo à cobrança de juros. Apresentou contrato firmado entre as partes para comprovar a regularidade das cobranças

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendendo que os descontos realizados estavam amparados em contrato regularmente firmado entre as partes. Fundamentou que a cobrança dos valores se deu no exercício regular de direito da instituição financeira, afastando a configuração de ato ilícito ou de dano moral.

Inconformada, a autora interpôs apelação, reiterando a ausência de contratação dos serviços e a ilegalidade dos descontos, insistindo nos pedidos de devolução em dobro e indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL
: 0800043-03.2022.8.14.0054
RECORRENTE
: Bernadete Carneiro Gomes
ADVOGADO
: Leonardo Barros Poubel
RECORRIDO
: Banco Bradesco S.A.
ADVOGADO
: Guilherme da Costa Ferreira Pignanelli
RELATORA
: Desa. Gleide Pereira de Moura

VOTO

De início, destaco que o presente recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O ponto central da controvérsia reside na análise da alegação de abusividade na cobrança de juros incidentes sobre o crédito decorrente de cheque especial contratado pela autora/apelante.

A recorrente sustenta que não reconhece a contratação e que os juros cobrados pela instituição financeira seriam exorbitantes, ensejando o reconhecimento de sua ilegalidade e a procedência dos pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais. Entretanto, uma análise detalhada dos autos revela que a cobrança foi realizada de forma legítima e em conformidade com os limites legais e regulamentares.

Conforme comprovado pelo recorrido, o cheque especial foi regularmente contratado pela autora, conforme instrumento contratual conste nos autos, e foi aplicado juros no percentual de 7,73% ao mês, conforme consta nos extratos bancários em anexo.

Este índice encontra-se dentro do limite estipulado pelo Banco Central do Brasil, que estabelece o teto de 8% ao mês para operações desta natureza. A Resolução nº 4.765/2019 do Conselho Monetário Nacional reforça a observância desse limite, permitindo a incidência de juros nos moldes fixados em contrato, desde que não ultrapassem o percentual máximo definido pelo órgão regulador.

"Art. 3º As taxas de juros remuneratórios cobradas sobre o valor utilizado do cheque especial estão limitadas a, no máximo, 8% (oito por cento) ao mês."

Restou demonstrado que a taxa de juros contratada está dentro dos parâmetros legais, de maneira que merece subsistir.

Nesse aspecto, vejamos:

CONSUMIDOR. REVISIONAL E INDENIZATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS EM PARCELAMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A USO DE CHEQUE ESPECIAL. TAXAS MENSAL DE 5,20% E ANUAL DE 83,73%. MÉDIA DO MERCADO ESTABELECIDA PELO BACEN. LIMITE DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) NÃO SUPERADO. RESOLUÇÃO Nº 4.765/2019 QUE PREVÊ LIMITE DE TAXA DE JUROS DE 8% AO MÊS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÍVIDA CONTRAÍDA PELO CONSUMIDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5016067-57.2020.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Sep 23 00:00:00 GMT-03:00 2021).

(TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50160675720208240018, Relator: Paulo Marcos de Farias, Data de Julgamento: 23/09/2021, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital))

Nesse contexto, não há que se falar em abusividade ou desrespeito às normas aplicáveis. A relação jurídica encontra respaldo tanto na legislação quanto no contrato firmado entre as partes, que demonstra expressamente a ciência e anuência da autora quanto às condições pactuadas.

Além disso, os juros cobrados não configuram prática de conduta abusiva por parte da instituição financeira, sendo vedado ao Judiciário intervir nas condições contratuais livremente pactuadas entre as partes, salvo comprovação de vício de consentimento ou práticas ilegais, o que não se verifica no presente caso.

Em relação aos danos morais alegados pela apelante, entendo que a mera cobrança de juros contratados e devidos, por si só, não é capaz de gerar abalo significativo à honra ou à dignidade do consumidor.

Por conseguinte, verifico que a sentença de primeiro grau foi proferida de forma acertada, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a legitimidade da cobrança de juros.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, ___ de ___________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 19/03/2025